Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-10.2013.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001078-10.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SILVANA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 976.497.161-04 (APELADO), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0001078-10.2013.8.11.0093

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO:
MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
DE OFÍCIO
. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DA PARTE. PENHORA ONLINE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu Execução de Título Extrajudicial baseada em Cédula de Crédito Bancário, com fundamento no art. 924, V, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário; (ii) verificar se houve inércia da parte exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente; (iii) analisar se a paralisação do processo ocorreu por motivos imputáveis à parte exequente; (iv) determinar se a penhora online via SISBAJUD interrompe o prazo prescricional; (v) estabelecer se a Lei no 14.195/2021 pode ser aplicada retroativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, e não o prazo trienal previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que não ocorre quando a parte exequente promove regular impulso processual, como no caso em análise, em que foram realizadas diversas diligências para localização da executada e de seus bens.

5. A paralisação do processo entre 2019 e 2024 ocorreu por motivos alheios à vontade da exequente, como obras na Comarca de Feliz Natal, pandemia da COVID-19 e migração do sistema Apolo para o PJe, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

6. A penhora online via SISBAJUD realizada em 11/11/2024, que resultou no bloqueio de valores nas contas da executada, interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC/15.

7. A Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC/15, estabelecendo novo marco inicial para a prescrição intercorrente, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência (26/08/2021), em respeito ao princípio do
tempus regit actum
(art. 14 do CPC/15).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. 2. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. 3. A paralisação do processo por motivos alheios à vontade da parte exequente não caracteriza inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente. 4. A penhora online frutífera via SISBAJUD interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC/15. 5. A Lei no 14.195/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a
Execução de Título Extrajudicial Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0001078-10.2013.8.11.0093,
com fundamento no art. 924, V, do CPC/15.

Por fim, fixou os “
honorários advocatícios de dativo em favor da Dra. Ana Maria Garbeline Fonseca (OAB/MT 23.328/0), no importe de 02 (duas) URH, conforme tabela de honorários da OAB/MT (fonte: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 23, §1o, da Lei no 8.906/1994, que deverá providenciar o pagamento mediante RPV”.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por aplicar retroativamente a Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, em violação ao princípio do
tempus regit actum
. Argumenta que a nova redação do dispositivo, que estabelece como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, somente entrou em vigor em 26/08/2021, não podendo alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme dispõem o art. 6o da LINDB e o art. 14 do CPC.

Alega, ainda, que não houve inércia de sua parte capaz de configurar a prescrição intercorrente, tendo promovido regular impulso processual com diversas diligências para localização da executada e de seus bens. Destaca que a significativa paralisação do processo entre 2019 e 2024 ocorreu por razões alheias à sua vontade, como obras na Comarca de Feliz Natal, pandemia da COVID-19 e migração do sistema Apolo para o PJe, circunstâncias que não podem ser imputadas à exequente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

Por fim, ressalta que a penhora online via SISBAJUD realizada em 11/11/2024, que resultou no bloqueio de valores nas contas da executada, interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC. Acrescenta que, mesmo considerando o prazo trienal adotado na sentença, a prescrição não se consumou, pois o prazo foi interrompido pela efetiva constrição patrimonial, fato não considerado pelo juízo de primeiro grau.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões. (ID. 331130883).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
execução de título extrajudicial
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em face de
SILVANA FERREIRA DA CRUZ
, em 06/12/2013, com base em Cédula de Crédito Bancário no B104304446, emitida em 25/04/2011, no valor original de R$ 8.000,00, com vencimento final previsto para 20/04/2014. A executada deixou de adimplir as parcelas pactuadas, motivando o ajuizamento da ação quando o débito já alcançava R$ 26.258,44.

Em 19/12/2014, conforme certidão do oficial de justiça (ID 58943347, fls. 69 dos autos principais), a primeira tentativa de citação pessoal da executada restou infrutífera. Diante disso, em 20/03/2015, o juízo determinou a manifestação da exequente sobre a citação frustrada (ID 58943347, fls. 71 dos autos principais). Em 16/04/2015, a exequente requereu a realização de buscas pelo sistema INFOSEG para localizar a executada (ID 58943347, fls. 75 dos autos principais).

O pedido de busca pelo sistema INFOSEG foi indeferido pelo juízo em 19/05/2015 (ID 58943347, fls. 79 dos autos principais). Em 29/05/2015, a exequente solicitou a suspensão do processo por 90 dias para realizar novas diligências visando localizar a devedora (ID 58943347, fls. 81 dos autos principais). O pedido foi deferido pelo juízo em 04/08/2015,
suspendendo
o processo pelo prazo requerido (ID 58943347, fls. 83 dos autos principais).

Após o término do prazo de suspensão, em 27/11/2015, foi certificado nos autos a necessidade de manifestação da exequente. Em 11/01/2016, a exequente requereu a citação por edital, argumentando que a executada se encontrava em local incerto e não sabido (ID 58943347, fls. 87). O pedido foi inicialmente indeferido em 28/04/2016 (ID 58943347, fls. 91 dos autos principais), mas após nova petição da exequente em 05/05/2016, o juízo deferiu a citação por edital em 21/11/2016 (ID 58943347, fls. 95).

O edital de citação foi publicado em 04/09/2017 (ID 58943347, fls. 101 dos autos principais), e em 30/05/2018 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da executada (ID 58943347, fls. 103 dos autos principais). Em 06/08/2018, o juízo nomeou curador especial para a executada (ID 58943347, fls. 105 dos autos principais).

Em 15/02/2019, a exequente requereu a realização de penhora online via sistema BACENJUD e a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes (ID 58943347, fls. 108 dos autos principais). Contudo, a partir de 22/08/2019, o processo sofreu significativa paralisação devido ao início de obras na Comarca de Feliz Natal, o que comprometeu a tramitação regular dos processos.

A paralisação processual se estendeu durante os anos de 2020 e 2021, período agravado pela pandemia da COVID-19, que impactou severamente o funcionamento do Poder Judiciário em todo o país. Além disso, nesse mesmo período, ocorreu a migração do sistema Apolo para o PJe, conforme evidenciado pela Certidão de Migração (ID 331130433) datada de 17/06/2021, que informava que "o processo no 0001078-10.2013.8.11.0093, em trâmite na VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL, até então tramitando em meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo, foi migrado para o Sistema PJe".

Após a migração para o sistema PJe, o processo permaneceu praticamente estagnado, com a prolação de um despacho somente em 30/01/2024 (ID 119671816), quando o juízo determinou a certificação do trânsito em julgado dos Embargos à Execução noticiado no ID 58943347, pg. 113, e a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito.

Em 11/11/2024, foi realizada penhora online via sistema SISBAJUD (ID 331130853), que resultou no bloqueio parcial de valores nas contas da executada, totalizando R$ 342,28. Os valores foram transferidos para conta judicial, conforme avisos de crédito (IDs 331130867, 331130868 e 331130869), e posteriormente foi expedido alvará eletrônico em favor da exequente (ID 331130871).

Em 31/03/2025, o juízo deferiu o pedido da exequente para transferência dos valores bloqueados e para realização de pesquisa no sistema RENAJUD, bem como a inclusão da executada no SERASA (ID 331130858). A pesquisa no RENAJUD, realizada em 28/04/2025, não localizou veículos em nome da executada (ID 331130864), mas a inclusão no SERASAJUD foi efetivada em 16/04/2025 (ID 331130866).

Em 31/10/2025 sobreveio a sentença recorrida (ID 331130878) reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário, regulamentada pela Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente.

Nesse contexto, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, que estabelece:

"Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação do prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como no caso das Cédulas de Crédito Bancário.

Nesse sentido:

"
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil."
(REsp 1940996/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

No caso em análise, não se verifica tal inércia por parte da exequente.

Isto porque, conforme a cronologia processual, a exequente promoveu regular impulso do feito, adotando diversas providências para localização da executada e de seus bens:

- Em 16/04/2015, requereu a realização de buscas pelo sistema INFOSEG (ID 58943347, fls. 45-46);

- Em 29/05/2015, solicitou a suspensão do processo por 90 dias para novas diligências (ID 58943347, fls. 48);

- Em 11/01/2016, requereu a citação por edital (ID 58943347, fls. 51);

- Em 05/05/2016, reiterou o pedido de citação por edital (ID 58943347, fls. 53-54);

- Em 15/02/2019, requereu a penhora online via BACENJUD (ID 58943347, fls. 61-62).

Ademais, a paralisação do processo entre 2019 e 2024 ocorreu por motivos alheios à vontade da exequente, como:

1. Obras na Comarca de Feliz Natal a partir de 22/08/2019;

2. Pandemia da COVID-19 nos anos de 2020 e 2021;

3. Migração do sistema Apolo para o PJe, conforme Certidão de Migração (ID 331130433) datada de 17/06/2021.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Outro ponto relevante consiste na realização de penhora online via SISBAJUD em 11/11/2024 (ID 331130853), que resultou no bloqueio de R$ 342,28 nas contas da executada.

O art. 921, § 4o-A, do CPC/15 estabelece expressamente que "
a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial
".

Portanto, ainda que se considerasse iniciado o prazo prescricional, este teria sido interrompido pela penhora online frutífera, fato não considerado na sentença recorrida.

Por fim, há de se destacar que a Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC/15, estabelecendo novo marco inicial para a prescrição intercorrente (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis), entrou em vigor apenas em 26/08/2021.

Conforme o art. 14 do CPC/15,
"a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Assim, a aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC/15 para considerar como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação ocorrida em 16/04/2015 viola o princípio do
tempus regit actum
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026